Tribunal: TJDFT
Processo: 0741072-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741072-51.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE RECORRIDOS: JAINE SAMARA FERREIRA LIMA, LUIZ ERNESTO BORGES DE MOURÃO SÁ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SÍNDICO E SUBSÍNDICO. CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SUBSÍNDICO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A legitimidade das partes diz respeito à pertinência subjetiva da ação, razão pela qual deve figurar no polo passivo da relação processual aquele que tiver relação jurídica de direito material com o autor e que, por isto, esteja legitimado para suportar eventual condenação. 2. Tal como assentado na r. decisão agravada, o subsíndico teria função de atuar em eventual substituição do síndico e não há indicação de que efetivamente teria ocorrido referida substituição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 265 e 266, ambos do Código Civil, ao impor condição à solidariedade existente entre o síndico e o subsíndico. Aduz que se há solidariedade na movimentação financeira, há solidariedade na administração de bens de terceiro (condomínio), o que atrai a obrigação de prestar contas de ambos. Pugna, assim, pelo reconhecimento da legitimidade arguida pelo recorrido LUIZ ERNESTO, a fim de lhe atribuir a obrigação de prestar contas solidariamente à recorrida JAINE SAMARA; b) artigo 85, § 8o-A, do CPC, ao fixar os honorários de sucumbência por equidade sem observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2o do mesmo artigo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TJMG, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 265 e 266, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente da convenção condominial, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, incide sobre a suposta ofensa ao artigo 85, §8o-A, do CPC, bem como ao indicado dissídio interpretativo, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024), dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a revisão do quantum fixado a título de verba honorária sucumbencial. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030